Tribunal: CARF
Processo: 16095.000570/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000570/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
AUDAC SERVIÇOS ESPEC DE COBRANÇA E ATENDIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É na impugnação que se estabelece a lide. Em razão da preclusão, não se
conhece das alegações inovadoras do recurso voluntário em relação ao que se
apresentou na impugnação e foi objeto de análise na primeira instância
administrativa.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula Carf no 148.)
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA.
Caracteriza interposição fraudulenta de pessoa jurídica a contratação de
trabalhadores por intermédio de empresas optantes pelo Simples, constituídas
com a finalidade de concentrar a mão-de-obra de modo a usufruir da redução
da contribuição previdenciária patronal devida.
MULTA POR OMISSÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENÍGNA.
Em se tratando de penalidade, aplica-se a norma inovadora se for mais benéfica
que aquela vigente ao tempo do fato gerador. No caso da multa por omissões
em Gfip, deve-se comparar, para efeito de atribuição da multa mais benéfica, o
que consta do revogado § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, e o inc. I do
art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, conhecendo apenas da questão da decadência, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000570/2009-74
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000570/2009-74

questão relativa à caracterização do vínculo previdenciário dos segurados e da questão afeta ao
cálculo da multa. Da parte conhecida, por unanimidade de votos, afastar a decadência, e, por
maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa a R$ 25.480,00. Vencido o
conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, que descordou quanto ao valor da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, de informar
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em Gfip (código de fundamentação legal
68), Debcad no 37.249.776-4, em relação aos valores pagos a empregados, por meio de
interpostas pessoas jurídicas, no período de 01/01/2004 a 31/12/2005.
O lançamento foi impugnado (fls. 136 a 143) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 155 a 173).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 178 a 191) em que se arguiu:
a) a conexão e consequente necessidade de tramitação conjunta entre este
processo e os demais resultantes da mesma ação fiscal;
b) a decadência;
c) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão da
falta de clareza quanto aos critérios de cálculo da multa;
d) a nulidade do lançamento porque não teriam sido abatidos os valores das
contribuições dos segurados recolhidos pelas empresas tidas por interpostas;
e) a nulidade do lançamento por resultar da instauração de ação fiscal posterior a
outra que fora encerrada com “cobertura plena”;
Além das questões trazidas no recurso voluntário, o recorrente reafirmou os
argumentos apresentados na impugnação.
O julgamento do recurso foi convertido duas vezes em diligência para
saneamento.
É o relatório suficiente.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000570/2009-74

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
Na impugnação (fls. 136 a 143), o contribuinte contestou os indícios e provas que
levaram ao convencimento da Autoridade Lançadora da existência de interposição fraudulenta de
pessoas jurídicas optantes pelo Simples, com o fito de se evadir do pagamento das contribuições
previdenciárias patronais. Com relação especificamente à aplicação da multa por
descumprimento da obrigação acessória, o impugnante alegou (fls. 142 e 143):
Conforme se verifica a aplicação da multa teve como base os parágrafos 3 e 5 da Lei
8212 de 24.07.91 que já foram revogados pela Lei 11.941 de 27.05.2009, com novas
disposições que não foram respeitadas na referida aplicação.
Atuou a impugnante em R$ 558.255,60 (quinhentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e
cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos) valor esse com base no parágrafo 5 da Lei
8212 de 24.07.91, já revogado pela Lei 11.941 de 27.05.2009 que comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Ademais a forma de cálculo de autuação teve como base valores declarados de
empresas distintas e independentes da atuada, conforme se verifica na planilha
demonstrativa, tendo em vista que a empresa autuada é inscrita no CNPJ sob o número
47.679.824/0001-01, por isso não deve prosperar.
No recurso voluntário (fls. 178 a 191), entretanto, o contribuinte trouxe novas
alegações, todas elas de caráter preliminar. Sustentou que essas questões seriam de ordem
pública, o que implicaria o conhecimento integral do recurso. Carece de razão, o recorrente. São
questões de ordem pública aquelas que se relacionam com as garantias processuais, que
asseguram o correto desenvolvimento processual e aquelas de interesse coletivo. Não é o caso
das questões contidas no recurso voluntário, ainda que preliminares, porque poderiam ter sido
tempestivamente alegadas já que não resultaram de fato novo ou de direito superveniente. Por
essa razão, delas não tomo conhecimento.
A questão relativa à conexão dos processos resultantes da mesma ação fiscal não é
litigiosa, sendo certo que os processos foram reunidos para julgamento em conjunto por
decorrência de diligência promovida nesta instância administrativa. Deste modo, resta atendida a
solicitação do contribuinte.
O recorrente alegou, ainda, a decadência, matéria de ordem pública que conheço.
Por fim, reafirmou o quanto alegado na impugnação, que se limitou a tratar da
questão relacionada ao vínculo de emprego e do fundamento legal da multa, questões essas que
também devem ser conhecidas.
1
Da decadência
O período abrangido pelo lançamento, do qual o contribuinte tomou ciência em
27/11/2009, é de 01/2004 a 12/2005.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000570/2009-74

O recorrente invocou o art. 173 do Código Tributário Nacional para afirmar a
ocorrência de decadência. De fato, essa é a regra aplicável, especificamente o que consta do inc.
I daquele artigo, como bem determina a Súmula Carf no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Entretanto, de acordo com a regra eleita, a contagem do prazo não corresponde ao
que foi apontado pelo recorrente. Segundo o dispositivo legal, o termo de início do prazo
decadencial de cinco anos é o primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o lançamento
poderia ser efetuado; portanto, considerando que o período mais remoto é o de 01/2004, o início
do prazo de decadência foi 01/01/2005 e o final desse prazo, 31/12/2009. O lançamento foi
consumado em 27/11/2009.
Afasto, pois, a decadência.
2
Da caracterização do vínculo previdenciário dos segurados
O recorrente contratava empresas optantes pelo Simples para a execução de suas
atividades. Sobre a questão do vínculo dos trabalhadores contratados formalmente por aquelas
empresas, de fato a Autoridade Lançadora considerou, para fins previdenciários, que os
empregados registrados nelas eram, na verdade, empregados da empresa contratante.
A tese adotada no lançamento e sobejamente comprovada foi a de que o
contribuinte constituiu várias empresas optantes pelo Simples e transferiu seus empregados para
elas e nelas contratou novos empregados, sempre com o fito de pagar menos contribuição
previdenciária patronal. Essas empresas foram contratadas para a realização das atividades da
recorrente. Porém, essas empresas seria, na verdade, interpostas pessoas nas quais formalmente
constavam os trabalhadores que exerciam atividades da empresa contratante.
Para comprovar a tese, a Autoridade Lançadora apontou os vários fatores que,
convergidos, demonstrariam a interposição fraudulenta das empresas contratadas. Dentre esses
fatores, destacam-se:
a) as empresas constituídas possuíam dados cadastrais semelhantes, em especial
os endereços, que ou eram do antigo endereço da recorrente, ou eram de
alguma de suas filiais;
b) todas as empresas tinham como sócia Norma Sueli Gomes que, embora
minoritária, era a representante de quase todas elas, à exceção de apenas uma;
c) a sócia Norma Sueli Gomes é irmã de Denize Gomes, sócia-gerente da
recorrente;
d) todas as empresas foram constituídas para explorarem a mesma atividade
econômica da recorrente;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000570/2009-74

e) a razão social de todas contém o nome Audac, que é o mesmo da recorrente,
sendo o nome fantasia Audac Cobrança utilizado pela maior parte delas;
f) todas as empresas têm grande preponderância de mão-de-obra;
g) constatou-se que empregados foram transferidos da recorrente para as
empresas contratadas, em razão do regime previdenciário vantajoso;
h) foram identificados lançamentos contábeis na recorrente que correspondiam
ao pagamento de indenizações trabalhistas e pagamentos a estagiários
relacionados com empresas contratadas.
É verdade que, isoladamente, cada um dos indícios talvez não fosse suficiente
para comprovar a interposição fraudulenta das pessoas jurídicas, mas vistos em conjunto, a
constelação de indícios aponta para a criação das empresas optantes pelo Simples tão-somente
com o intuito de reduzir o valor devido de contribuição previdenciária, com a comprovação clara
de que os trabalhadores daquelas empresas atuavam sob o comando e no interesse da recorrente.
Corroboro, pois, com a decisão recorrida, cujos fundamentos adoto integralmente, com base no
inc. I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Carf.
3
Da multa aplicada
O contribuinte reafirmou os termos da impugnação, na qual se observa que foi
questionada a base de cálculo da multa aplicada e seu fundamento legal (fls. 142 e 143):
Conforme se verifica a aplicação da multa teve como base os parágrafos 3 e 5 da Lei
8212 de 24.07.91 que já foram revogados pela Lei 11.941 de 27.05.2009, com novas
disposições que não foram respeitadas na referida aplicação.
Atuou a impugnante em R$ 558.255,60 (quinhentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e
cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos) valor esse com base no parágrafo 5 da Lei
8212 de 24.07.91, já revogado pela Lei 11.941 de 27.05.2009 que comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Ademais a forma de cálculo de autuação teve como base valores declarados de
empresas distintas e independentes da atuada, conforme se verifica na planilha
demonstrativa, tendo em vista que a empresa autuada é inscrita no CNPJ sob o número
47.679.824/0001-01, por isso não deve prosperar.
O colegiado a quo assim decidiu sobre a questão (fls. 172 e 173):
Por fim, especificamente em relação ao presente auto de infração, diga-se que não há
reparos a fazer no procedimento fiscal de cálculo da multa, uma vez que, como
informado pela autuante no relatório de fl. 6, a não aplicação das alterações promovidas
pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, se deu em razão do principio
da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, o qual, como
o próprio nome diz, é mais benéfico à impugnante, não tendo, pois, sentido suas
alegações.
Entendo que cabe razão ao recorrente neste ponto.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000570/2009-74

A Autoridade Lançadora aplicou a multa prevista § 5o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, por entender ser a hipótese mais favorável ao contribuinte se comparada
à inovadora sistemática introduzida pelo inc. I do art. 32-A da mesma lei (fl. 7):
(...) conforme determina a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5., acrescentados
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06,05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto
n. 4.729, de 09.06.03) e art. 373, alterado seu valor pela Portaria MPS/MF N° 48 de
12/02/2009.
O inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, estabeleceu nova sistemática de cálculo para a multa decorrente do mesmo fato
gerador, ou seja, a apresentação de Gfip sem a informação relativa a todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária. No meu entender, as multas aplicadas com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, devem ser recalculadas levando-se em conta o novo dispositivo
e, a teor do que consta na alínea c do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN,
deve-se aplicar a hipótese que seja mais benéfica ao contribuinte, por se tratar de penalidade.
O novo dispositivo estabeleceu a multa de vinte reais para cada grupo de dez
informações incorretas ou omitidas. Não é possível saber com precisão, a partir das informações
constantes nestes autos, a quantidade de informações incorretas ou omitidas nas Gfip
apresentadas pelo contribuinte relativas ao período de 01/2004 a 12/2005. Entretanto, a partir do
levantamento anexo ao relatório fiscal (fls. 12 a 17), sabe-se que o contribuinte deixou de
informar o salário de contribuição de vários empregados em cada uma das Gfip do período
analisado.
Considerando apenas essa omissão, e aplicando-se o disposto no inc. I do art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, tem-se que a multa total possível de se apurar com as informações
destes autos é de R$ 25.480,00, correspondente a uma omissão por empregado não declarado em
cada uma das Gfip do período, como se constata na tabela abaixo:
Competência
da Gfip
Empregados
não declarados
Grupos de
10 omissões
Valor da multa
por omissão Total da multa
jan/04
309
30
R$ 20,00
R$ 600,00
fev/04
357
35
R$ 20,00
R$ 700,00
mar/04
356
35
R$ 20,00
R$ 700,00
abr/04
422
42
R$ 20,00
R$ 840,00
mai/04
432
43
R$ 20,00
R$ 860,00
jun/04
373
37
R$ 20,00
R$ 740,00
jul/04
327
32
R$ 20,00
R$ 640,00
ago/04
353
35
R$ 20,00
R$ 700,00
set/04
443
44
R$ 20,00
R$ 880,00
out/04
483
48
R$ 20,00
R$ 960,00
nov/04
516
51
R$ 20,00
R$ 1.020,00
dez/04
567
56
R$ 20,00
R$ 1.120,00
13o/2004
567
56
R$ 20,00
R$ 1.120,00
jan/05
568
56
R$ 20,00
R$ 1.120,00
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000570/2009-74

fev/05
555
55
R$ 20,00
R$ 1.100,00
mar/05
562
56
R$ 20,00
R$ 1.120,00
abr/05
547
54
R$ 20,00
R$ 1.080,00
mai/05
550
55
R$ 20,00
R$ 1.100,00
jun/05
578
57
R$ 20,00
R$ 1.140,00
jul/05
618
61
R$ 20,00
R$ 1.220,00
ago/05
653
65
R$ 20,00
R$ 1.300,00
set/05
604
60
R$ 20,00
R$ 1.200,00
out/05
568
56
R$ 20,00
R$ 1.120,00
nov/05
535
53
R$ 20,00
R$ 1.060,00
dez/05
510
51
R$ 20,00
R$ 1.020,00
13o/2005
510
51
R$ 20,00
R$ 1.020,00
Total R$ 25.480,00
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da questão da
decadência, da questão relativa a caracterização do vínculo previdenciário dos segurados e da
questão afeta ao cálculo da multa, e por dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa a R$
25.480,00.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 650
DF CARF MF
Original